Tribunal: TJES
Processo: 5000047-74.2026.8.08.0034
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000047-74.2026.8.08.0034

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. INCLUSÃO DE MOTIVO FÚTIL E FRAUDE PROCESSUAL AFASTADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Recursos em sentido estrito interpostos pelo Ministério Público Estadual e pelas defesas contra decisão que pronunciou os acusados pela prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I, III e IV, do CP) e ocultação de cadáver (art. 211 do CP), em concurso de pessoas e material, afastando a qualificadora do motivo fútil e o crime de fraude processual, com submissão ao Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

PRELIMINARES
: (i) definir se há nulidade das provas por quebra da cadeia de custódia
e
ilicitude de confissão extrajudicial;

MÉRITO:

(ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para impronúncia, absolvição sumária ou afastamento das qualificadoras; e

(iii) determinar se devem ser incluídas a qualificadora do motivo fútil e a imputação do crime de fraude processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de quebra da cadeia de custódia exige demonstração concreta de adulteração ou prejuízo, não sendo suficientes alegações genéricas desacompanhadas de prova.

A eventual irregularidade na fase inquisitorial não contamina a ação penal, pois o inquérito policial possui natureza informativa e a condenação não se fundamenta exclusivamente em elementos extrajudiciais.

A pronúncia constitui juízo de admissibilidade e exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, conforme entendimento consolidado do STJ.

A materialidade delitiva está comprovada por laudos periciais e documentos constantes dos autos, incluindo exame cadavérico e vestígios biológicos.

Os indícios de autoria decorrem de depoimentos convergentes prestados na fase policial, corroborados por prova testemunhal e elementos periciais, inclusive vestígios de sangue em veículo vinculado a corréu.

A absolvição sumária por legítima defesa exige prova inequívoca dos seus requisitos, inexistente no caso, diante da desproporção da violência empregada e ausência de animus defendendi.

A análise aprofundada de teses defensivas, como legítima defesa, compete ao Tribunal do Júri, prevalecendo o princípio do in dubio pro societate nesta fase.

As qualificadoras devem ser mantidas quando houver suporte probatório mínimo, sendo inviável seu afastamento na pronúncia salvo manifesta improcedência.

O motivo torpe, o meio cruel e o recurso que dificultou a defesa da vítima encontram respaldo em elementos probatórios, devendo ser submetidos ao crivo do Conselho de Sentença.

Não se admite a cumulação de motivo torpe e fútil quando fundados no mesmo substrato fático, inexistindo dupla motivação apta a justificar a inclusão da qualificadora do motivo fútil.

A fraude processual é absorvida pelo crime de ocultação de cadáver quando constitui meio para sua consumação, configurando hipótese de consunção.

O recurso em sentido estrito não é via adequada para análise de pedido de revogação de prisão preventiva, que deve ser veiculado por habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000047-74.2026.8.08.0034
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MILTON LOURENCO DE SOUZA, EDVAN LUIS ALVES GOMES, BRENO SANTOS DIAS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, MILTON LOURENCO DE SOUZA, EDVAN LUIS ALVES GOMES, BRENO SANTOS DIAS
Advogado do(a) RECORRENTE: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) RECORRENTE: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A
Advogado do(a) RECORRIDO: HOCILON RIOS - ES13359
Advogado do(a) RECORRIDO: CLEBER JUNIOR MARQUES DOS SANTOS - ES27626-A

VOTO

Cuidam-se de
Recursos em Sentido Estrito
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e pelas defesas de
BRENO SANTOS DIAS, MILTON LOURENÇO DE SOUZA
e
EDVAN LUÍS ALVES GOMES
contra a decisão (id. 17910203 – fls. 03/07), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mucurici/ES, que pronunciou os recorrentes pela suposta prática dos crimes de
homicídio qualificado, por motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima
(art. 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal), bem como pelo delito de
ocultação de cadáver
(art. 211 do Código Penal), na forma dos arts. 29 e 69 do Código Penal, determinando a submissão dos acusados a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Na mesma decisão, o juízo de origem deixou de reconhecer a qualificadora do motivo fútil ,e afastou a imputação do crime de fraude processual (art. 347 do Código Penal).

A defesa de Breno Santos Dias
pleiteia a impronúncia, ao argumento de ausência de indícios de autoria, e, subsidiariamente, requer o afastamento das qualificadoras (id. 17910203 – fls. 08/12).

Por sua vez,
a defesa de Milton Lourenço de Souza e Edvan Luís Alves Gomes
(id. 17910203 – fls. 33/44) suscita, preliminarmente, a nulidade das provas, sob alegação de quebra da cadeia de custódia e violação a garantias constitucionais, requerendo o seu desentranhamento dos autos.

No mérito
, postula a reforma da decisão para impronunciar Milton Lourenço de Souza, por ausência de indícios de autoria ou participação, e, quanto a Edvan Luís Alves Gomes, pleiteia sua absolvição sumária, com fundamento no art. 415 do Código de Processo Penal, ao argumento de legítima defesa.

Subsidiariamente
, requer o afastamento das qualificadoras, bem como a revogação das prisões preventivas.

Por sua vez,
em razões recursais
(id. 17910203 – fls. 64/69),
o Ministério Público requereu a reforma da decisão de pronúncia para que seja mantida a qualificadora do motivo fútil e restabelecida a imputação do crime de fraude processual
.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, em 26 de julho de 2024, na zona rural de Itamira, Distrito de Ponto Belo/ES, os denunciados
Edvan
Luís Alves Gomes,
Breno
Santos Dias
e Milton
Lourenço de Souza, agindo em comunhão de desígnios, de forma livre e consciente, com animus necandi e motivados por razões fúteis e torpes, agrediram a vítima Zilmar Almeida Costa, mediante golpes de madeira, especialmente na região da cabeça e face, causando-lhe diversas lesões que resultaram em sua morte.

As agressões foram perpetradas com extrema violência, dificultando a defesa da vítima, conforme atestado por laudo pericial. Após o homicídio, com o intuito de se esquivarem da responsabilização penal, os denunciados ocultaram o cadáver, inicialmente transportando-o no porta-malas de um veículo e, posteriormente, envolvendo-o em lona, amarrando-o a um tronco de árvore e lançando-o em uma represa localizada nas proximidades, na tentativa de submergi-lo.

Consta, ainda, que os fatos tiveram origem em desavença pretérita entre a vítima e o denunciado Milton, o qual incitou os corréus a praticarem as agressões. A vítima foi surpreendida quando caminhava sozinha, sendo atacada de forma reiterada, mesmo após cair ao solo, sem possibilidade de defesa.

No dia seguinte, os denunciados retornaram ao local para remover o corpo, transportando-o em outro veículo até a represa, onde efetivaram a ocultação. Posteriormente, visando eliminar vestígios do crime, providenciaram a lavagem do veículo utilizado, no qual foram encontrados resquícios de material biológico compatível com sangue.

Finda a instrução processual, o MM. Juiz pronunciou os recorrentes pela prática de crime doloso contra a vida e crime conexo.

Em sede preliminar
,
a defesa
dos acusados
Milton
Lourenço de Souza
e Edvan
Luís Alves suscita a ocorrência de nulidades absolutas, sob o argumento de violação à cadeia de custódia das provas, bem como sustenta a ilicitude da confissão extrajudicial, requerendo, por conseguinte, o desentranhamento dos elementos probatórios, à luz da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Segundo entendimento já firmado pelo STJ, a quebra de cadeia de custódia, refere-se a idoneidade do caminho percorrido pela prova, até o momento em que levada a análise do magistrado, de tal modo que, qualquer interferência, pode acarretar em sua imprestabilidade.

Contudo, é necessário que, a defesa indique e comprove, a existência de possível adulteração na prova produzida, a fim de que sua eficácia seja questionada.

Não há, nos autos, qualquer indício concreto de adulteração, contaminação ou irregularidade material nas etapas de coleta, manuseio, transporte e armazenamento dos vestígios. Ressalte-se que, conforme orientação jurisprudencial, alegações genéricas de violação à cadeia de custódia, desacompanhadas de demonstração objetiva de prejuízo ou manipulação, não são suficientes para invalidar os elementos probatórios regularmente produzidos.

Quanto à alegada ilicitude da confissão extrajudicial, verifica-se que a convicção do magistrado não se fundamentou exclusivamente nos referidos elementos, mas no conjunto probatório constante dos autos, composto por outras provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer nulidade ou ilegalidade no procedimento, porquanto a autoria delitiva encontra-se amparada por elementos probatórios independentes. Ademais, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que eventuais vícios ocorridos na fase extrajudicial não têm o condão de contaminar a ação penal, em razão da natureza meramente informativa do inquérito policial.

Por fim, registro que o reconhecimento de nulidade demanda a demonstração de efetivo prejuízo, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Dessa forma,
REJEITO AS PRELIMINARES ARGUIDAS.

No mérito
, as defesas dos recorrentes Breno Santos Dias e Milton Lourenço de Souza pleiteiam a impronúncia, nos termos do artigo 414 do Código de Processo Penal, ao argumento de inexistirem elementos probatórios suficientes a amparar a imputação do crime de homicídio qualificado.

A despeito do louvável empenho das defesas, após examinar a decisão impugnada, não vejo como acolher os pleitos recursais.

Faço consignar que analisarei tais pedidos defensivos de maneira conjunta, ante a similitude das razões recursais.

Sobre a pronúncia, o STJ possui pacífico entendimento de que, tal decisão, sinaliza um simples juízo de admissibilidade, não sendo necessário um exame aprofundado dos elementos de prova, bastando se verificar a existência de materialidade do delito, e indícios de autoria (STJ. Ag. Regimental no Agr. em Rec. Especial nº. 2.257.000/RN, relator Ministro Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6T,
julgado em 11/4/2023,
DJe de 14/4/2023).

E na hipótese em análise, ao proferir a decisão, o Magistrado reconheceu, acertadamente, os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade do crime, e a existência de indícios de autoria, com o intuito de atender à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais
(art. 93, inciso IX, da CF/88)
.

Com efeito, a
materialidade
está estampada nos Boletins Unificados de n° 55242469 e 55249956, Laudo de Exame de Encontro de Cadáver, Laudo de Exame de Veículo, Relatório Final do Inquérito Policial e Laudo de Exame cadavérico da vítima.

Estão presentes também
indícios de autoria.
Em depoimentos prestados na fase policial, logo após os fatos, os acusados Edvan Luís Alves Gomes e Breno Santos Dias apresentaram versões detalhadas e convergentes acerca da dinâmica delitiva.

Edvan relatou que, após saírem de Itamira, Breno e Milton abordaram a vítima Zilmar e passaram a agredi-la com objeto de madeira, permanecendo o declarante no interior do veículo. Narrou, ainda, que, após as agressões, retornaram ao local, colocaram o corpo no porta-malas e o abandonaram em área afastada, sendo posteriormente ocultado, no dia seguinte, mediante transporte em kombi e lançamento em uma represa, após ser amarrado a um pedaço de madeira.

No mesmo sentido, Breno confirmou a presença dos envolvidos, a abordagem da vítima e as agressões, mencionando, inclusive, desavença pretérita entre Milton e Zilmar. Relatou, ainda, a posterior ocultação do cadáver, em conjunto com os demais acusados, mediante o transporte e descarte do corpo em represa.

Ressalte-se que, embora os acusados tenham alterado suas versões em juízo, os relatos prestados na fase inquisitorial, colhidos em momento próximo aos fatos, mostram-se coerentes, detalhados e harmônicos com os demais elementos probatórios, não podendo ser desconsiderados.

Corroborando tais versões, o investigador de polícia Paulo Luciano Freitas Casqueiro, em juízo, afirmou que, conforme apurado, os acusados foram vistos em um bar e, no retorno, encontraram a vítima sentada na calçada, ocasião em que passou a ser agredida com pauladas, versão esta confirmada por Edvan na delegacia, inclusive com a informação de que a vítima suplicava para que cessassem as agressões.

Acrescenta-se, quanto ao acusado Milton, que os veículos utilizados na empreitada criminosa lhe pertenciam, sendo que exame pericial de DNA constatou a presença de sangue nas capas dos bancos do automóvel Fiat Uno de sua propriedade. Soma-se a isso a tentativa de higienização do veículo tipo Kombi, bem como a retirada do equipamento de gravação (DVR) de seu estabelecimento, circunstâncias que reforçam os indícios de sua participação nos fatos.

Do mesmo modo, não há que se falar em absolvição sumária do acusado Edvan Luis Alves Gomes com fundamento em legítima defesa.

A configuração da excludente prevista no art. 23, II, c/c art. 25, ambos do Código Penal, exige prova inequívoca de que o agente reagiu, de forma moderada, a agressão injusta, atual ou iminente.

No caso, o conjunto probatório aponta em sentido diverso do sustentado pela defesa, evidenciando o emprego de intensa violência pelos agentes, que ocasionaram múltiplas lesões contusas na face e no crânio da vítima, incluindo fratura de mandíbula, conforme Laudo de Exame Cadavérico.

Verifica-se, assim, manifesta desproporção entre eventual conduta da vítima e a reação dos acusados, afastando o requisito do uso moderado dos meios necessários.

Ademais, a conduta do acusado Edvan, que, no dia seguinte aos fatos, retornou ao local, amarrou o cadáver a um tronco de árvore e o submergiu em uma represa, evidencia a intenção de ocultação do corpo e de esquivar-se da responsabilização penal, reforçando o dolo da conduta.

Ressalte-se, ainda, que não restou comprovado o animus defendendi, sendo inviável o reconhecimento da legítima defesa com base em alegação desacompanhada de prova.

Dessa forma, não se encontram demonstrados os requisitos indispensáveis à configuração da excludente de ilicitude, quais sejam, a repulsa a agressão injusta, atual ou iminente, mediante o uso moderado dos meios necessários.

Acrescente-se que a tese de legítima defesa não pode ser acolhida nesta fase processual, porquanto a análise aprofundada das circunstâncias do fato compete ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, em observância ao princípio do in dubio pro societate.

Assim, não estando evidenciada, de forma incontroversa, a excludente de ilicitude, deve a matéria ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença.

Avançando, sobre o pleito de decote das
qualificadoras,
na fase de pronúncia, destaco que, tal pretensão, somente é cabível, quando manifestamente incongruentes com os elementos apurados.

No caso em exame, há indícios probatórios suficientes que, em tese, apontam para a prática do delito por motivo torpe, caracterizado por desavenças anteriores entre a vítima e o acusado Milton.

Além disso, há elementos que apontam o emprego de meio cruel, uma vez que os acusados teriam desferido reiterados golpes com pedaços de madeira, sobretudo na região da cabeça, prosseguindo nas agressões mesmo após a vítima já se encontrar caída ao solo.

Do mesmo modo, verifica-se a superioridade numérica dos agressores e a utilização de meios que reduziram significativamente as possibilidades de reação da vítima, configurando, em tese, a qualificadora prevista no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal.

Dessa maneira, tais circunstâncias, assim como eventual desclassificação para homicídio privilegiado, devem ser apreciadas pelo Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Quanto aos pedidos de
revogação da prisão preventiva,
postulado pela defesa dos réus Milton Lourenço de Souza e Edvan Luís Alves Gomes, não há que se falar em acolhimento haja vista que, o Recurso em Sentido Estrito, não é a via própria para postular tal direito, considerando-se adequado, para tanto, o manejo de
habeas corpus
.

De todo modo, cumpre consignar que permanecem hígidos os fundamentos que embasaram a decretação e a manutenção da custódia cautelar, notadamente a gravidade concreta dos delitos, o modus operandi empregado e a ocultação do cadáver, evidenciando tentativa de supressão de provas.

Assim, a manutenção da custódia cautelar mostra-se necessária para garantia da ordem pública, revelando-se inviável que os recorrentes aguardem o julgamento pelo Tribunal do Júri em liberdade.

Prosseguindo, o Ministério Público Estadual
interpôs recurso em sentido estrito em face da decisão de pronúncia, visando à inclusão da qualificadora do motivo fútil, bem como da imputação do crime de fraude processual.

No que se refere às qualificadoras, cumpre consignar que o motivo fútil é aquele insignificante, manifestamente desproporcional ou inadequado em relação à ação ou omissão do agente, ao passo que o motivo torpe se caracteriza por sua natureza abjeta, indigna e moralmente reprovável, causando repulsa ao mais elementar senso ético.

Nessa linha, entende-se como fútil o motivo banal, em que o móvel da conduta criminosa se revela claramente desproporcional à sua causa, enquanto o motivo torpe evidencia a perversidade do agente, sendo marcadamente repugnante.

A partir dos elementos coligidos na instrução, e considerando os limites cognitivos próprios da fase de pronúncia, verificam-se indícios de que o delito teria sido motivado por suposta desavença pretérita entre a vítima e o acusado Milton.

Nesse contexto, observa-se que a alegada intenção de vingança decorre do mesmo substrato fático, não se evidenciando a coexistência de motivações distintas. Assim, não se acolhe a tese ministerial de dupla motivação, devendo ser mantida a decisão de pronúncia nos seus exatos termos.

De igual modo, quanto à pretensão de inclusão da imputação do crime de fraude processual, não merece prosperar.

Isso porque, conforme devidamente consignado na decisão de pronúncia, embora os crimes de fraude processual e ocultação de cadáver tenham sido descritos de forma autônoma na denúncia, apresentam relação de subsidiariedade entre si.

A ocultação do cadáver, seguida da limpeza do veículo utilizado em seu transporte, revela a existência de nexo de dependência entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático, configurando hipótese de consunção, na medida em que a fraude processual se apresenta como meio para a consumação do delito de ocultação de cadáver.

Dessa forma, impõe-se a submissão do feito ao Tribunal do Júri, nos exatos moldes delineados na decisão de pronúncia.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
AOS RECURSOS
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento aos recursos.